Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018043-87.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo
Paciente: Gabriel Rodrigues Bianchini
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Gabriel Rodrigues Bianchini, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, diante das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática dos delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso – “Operação Mahyas”.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, porque, para além de ser genérica, a decisão está baseada em meras suposições e conjecturas. Ainda, alega que o magistrado de origem ignorou o artigo 282, § 6o do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Além disso, afirma que o indiciado não possui as mesmas características dos demais envolvidos na “Operação Mahyas”, por ser primário e não ostentar registros processuais, de modo que a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319, CPP) seriam suficientes na hipótese.
Por fim, o impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente writ.
Nessa ordem de ideias, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Extrai-se que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, representou pela prisão preventiva de Gabriel Rodrigues Bianchini e outros 23 (vinte e três) investigados, por haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de diversos delitos de roubo e furto de gado, praticados no Estado de Mato Grosso.
Registre-se que a Autoridade Policial individualizou as condutas de todos os envolvidos, bem como representou também pela busca e apreensão, acesso aos dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividade s econômicas de determinados estabelecimentos que obtinham lucros com as práticas criminosas.
A operação deflagrada foi denominada de “Mahyas”, e apura pelo menos 12 (doze) crimes de roubo e furto de semoventes, praticados durante aproximadamente 02 (dois) anos, em Fazendas localizadas no interior de Mato Grosso, os quais resultaram centenas de vítimas para a obtenção de vantagem patrimonial.
No tocante à participação do paciente, tem-se que ele era, aparentemente, um dos responsáveis pelo transporte dos gados. Foram colhidos áudios em que Gabriel pede para participar de determinados crimes, o que demonstra, em tese, sua participação ativa na organização. Além disso, restou supostamente demonstrado que o beneficiário transportou gado em ao menos três roubos, os praticados nas Fazendas São Pedro, Monte Castelo e São Sebastião.
De rigor destacar que, da decisão que decretou a prisão preventiva, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica:
“(...) quanto à autoria delitiva os elementos fáticos - probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019 -NI DERF - CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI -DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.
Acresça -se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT. Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.
Quanto ao periculum libertatis, nota -se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe -se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal. (...)” (id. 55282484, p. 13).
Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são!
Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem, amparados nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, diante da gravidade das condutas e da atuação ativa da suposta organização criminosa, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Logo, diante dessas ponderações, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal antes das informações a serem prestadas pelo magistrado singular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada